Tribunal: TJDFT
Processo: 0732171-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. INCLUSÃO DE AVALISTA. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Legitimidade passiva. Alteração do polo passivo após estabilização da demanda. A inclusão de avalista no polo passivo da execução de título executivo extrajudicial, depois da estabilização subjetiva da relação processual, com a citação, encontra óbice no disposto no art. 329, aplicável à execução por força do art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
2 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.